Tribunal: TJDFT
Processo: 0724854-84.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Luis Gustavo Barbosa de Oliveira Número do processo: 0724854-84.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS MAGISTRADOS DO DF E TERRITORIOS AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E S P A C H O Intime-se a agravada, para, querendo, se manifestar no agravo interno, na forma do art. 1.021, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2019 15:31:51. LUIS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Desembargador